Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA E LATERAL. PRESUNÇAO RELATIVA DE CULPA. NÃO AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo as premissas do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo-lhe guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização.

2. Tem-se por incontestável a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano, consoante o que dispõem o art. 786, caput, do CC. 2.1. Mantem-se, assim, quanto à requerente as características da relação jurídica entre o segurado e o causador do dano, nos termos do Enunciado Sumulado n.188 do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso ora analisado, verifica-se que o veículo conduzido pelo apelante colidiu na parte traseira do carro segurado, gerando, dessa forma, a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de veículo que trafega a sua frente, por inobservância do dever de cautela. Isso porque, cabe aos veículos guardarem distância suficiente do veículo posicionado à frente de modo a possibilitar a eventual frenagem, conforme preconiza o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

4. A referida presunção é relativa, afastando-se mediante a demonstração inequívoca de fato obstativo relacionado à conduta de terceiro ou do motorista do veículo da frente, o que legitima a tese de que o acidente decorreu de causa diversa.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inciso II, do CPC, e não é possível o reconhecimento da veracidade de suas alegações.

6. Apelação conhecida e não provida.